Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717301-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: JOSE CARLOS DOURADO DE AZEVEDO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 90001513 dos autos de origem), que, nos autos da ação cível que segue o rito processual comum movida em seu desfavor por JOSE CARLOS DOURADO DE AZEVEDO JUNIOR, determinou a produção de nova prova pericial, nomeando o perito Cantídio Lima Vieira para atuar no feito, e ordenando, no mesmo ensejo, a intimação do expert para saber se aceita o encargo. Vindo os autos conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre as hipóteses de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC (ID 26069060). Manifestação da parte recorrente (ID 26237380), defendendo o cabimento de sua pretensão reformatória. É o necessário do necessário. Decido. De pronto, observo que a(s) matéria(s) deduzida(s) no presente recurso – deferimento de prova pericial – não está(ão) inserida(s) no rol de cabimento do agravo de instrumento, nos termos previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Por outro vértice, analisando o particular sob o prisma da orientação emanada do sodalício Superior, por ocasião do julgamento dos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, segundo a qual "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.", também denoto que o caso vertente não se enquadra nas hipóteses excepcionais estabelecidas pela jurisprudência pátria para interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC. . Mutatis mutandis, esse entendimento é uníssono nesta Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados assim ementados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESES TAXATIVAS. NÃO ENQUADRAMENTO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Para autorizarem a interposição de agravo de instrumento, as decisões que versam sobre matéria probatória, finda a primeira etapa da ação de exigir contas, deveriam constar no bojo dos incisos do art. 1.015 do CPC, o que não se verifica. Portanto a decisão que, na segunda fase da ação de prestação contas, defere a produção de prova pericial, não se submete ao regime recursal estabelecido para as fases de liquidação e cumprimento da sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), porém, ao regime recursal aplicável à fase de conhecimento (art. 1.015, caput e incisos, CPC), que não admite a recorribilidade imediata com o referido conteúdo. Precedente do STJ: REsp 1.821.793/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi. 2. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, situação não vislumbrada na espécie. 3. A hipótese dos autos não versa sobre o mérito do processo, arredando-se o conhecimento do agravo com fulcro no inc. II do art. 1.015 do diploma processual. Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.702.725/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, "Embora se trate de conceito jurídico indeterminado, a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC/2015, é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC". 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1315799, 07251377320208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFINE PRODUÇÃO DE PROVA E RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a definir produção de prova e forma de pagamento de honorários de perito (rateio); ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passivel de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1 "A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento." (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1260388, 07073832120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 1.1. O referido julgado concluiu que a decisão interlocutória agravada, a qual determinou a produção de nova perícia médica, "além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC)". 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso II do art. 1.015 do CPC. Alega que a decisão agravada "equivale à decisão de mérito", pois irá influir no entendimento do juízo de piso. Discorre que o laudo pericial já produzido nos autos revela que a pretensão da parte adversa não se sustenta. Com isto, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para o fim de se considerar válida a perícia já realizada no feito de origem. 2. A decisão impugnada pelo agravo de instrumento não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3. Não prospera a tese de interpretação extensiva defendida pela recorrente. 3.1. O fato de a decisão interlocutória tratar sobre a realização de prova necessária ao deslinde da causa não a coloca em situação de equivalência jurídica ao pronunciamento judicial recorrível com amparo no inciso II do art. 1.015 do CPC. 3.2. Com efeito, decisão interlocutória de mérito é aquela que julga, antecipadamente, parcela dos pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 356 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1262711, 07086529520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. 1. Não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. 2. Não se observa urgência na apreciação da questão relativa a produção de provas, nem prejuízo ao requerente, uma vez que, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. 3. O atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo de instrumento às hipóteses elencadas no art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 4. A possibilidade de não conhecimento de agravo de instrumento por decisão monocrática do Relator resulta de previsão legal, segundo a qual cabe ao Relator analisar, preliminarmente, se o recurso interposto preenche os pressupostos para seu processamento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Uma vez reconhecida o não cabimento do recurso, o recurso não merece conhecimento, eis que inadmissível. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1275438, 07082363020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator